Tribunal: TJDFT
Processo: 0745004-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. NÃO ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ANTERIORMENTE IMPOSTAS. ORDEM DENEGADA.
Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva baseada no descumprimento da obrigação de comparecer ao juízo e de manter endereço atualizado. O descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas fixadas em sede de audiência de custódia, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, com fundamento no art. 312, § 1o, c/c art. 282, § 4o, ambos do CPP. Na dicção do Superior Tribunal de Justiça: “Ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato), podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir e justificam a decretação da prisão preventiva. Precedentes.” (HC 543.807/DF, Quinta turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/12/2019-grifei)
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Ineficiência das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente aplicadas e descumpridas.
Ordem denegada.